Tribunal: TJDFT
Processo: 0721086-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO PREJUDICADO.

1. Não procede a alegação de ofensa ao direito constitucional de ampla defesa. Isso porque as manifestações e documentos digitais carreados aos autos foram examinados, sem evidenciar qualquer comprovação de que a autora tenha autorizado a Recorrente a realizar descontos mensais em sua conta corrente. O que o recorrente pretende é aplicar valoração distinta do conteúdo das provas existentes nos autos, em seu favor. Com efeito, ao banco réu foi garantido o contraditório e ampla defesa com vista dos autos e oportunidade de manifestação.

2. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos ventilados na contestação, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.

3. A pretensão original da autora é a devolução em dobro de quantias debitadas pelo réu de sua conta corrente, referentes à quitação de faturas de cartão de crédito não pagas, bem como encargos de refinanciamento, multa, dentre outras rubricas.

4. A sentença, por sua vez, julgou procedente o pedido para condenar o réu à devolução em dobro da quantia pretendida, sob o argumento de que não há provas de que a autora tenha autorizado a instituição financeira a realizar descontos mensais em sua conta corrente para pagamento da fatura mensal do cartão de crédito. Em suas razões recursais o réu reapresenta sua tese defensiva, no sentido de que havia a referida autorização. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, motivo pelo qual o recurso não deve ser admitido nesta parte.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO PREJUDICADO.

6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.